Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-92.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003363-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MATEUS DOMINGOS DE JESUS - CPF: 062.062.601-19 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRET
A
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALIADA À SUA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 3. PREDICADOS PESSOAIS DO

PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito do tráfico de drogas, em tese, praticado
por ele
, consubstanciada na elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, aliada
a
sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as
circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da sua prisão preventiva
, eis que presente um dos requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
os
advogad
os
Thelma Aparecida Garcia Guimarães
e Antônio Silveira Guimarães Júnior
, em favor de
Mateus Domingos de Jesus
, apontando como autoridade coatora oJuízoda5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de janeiro de 2023, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001547-66.2023.8.11.0003, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, dando origem a instauração da
PrEsAn
1004076-58.2023.8.11.0003, cuja denúncia já foi recebida
, estando
, atualmente,
o processo no
aguard
o

d
a realização
da
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 8 de maio de
2
023, às 13h30.

O
s
impetrante
s
afirma
m
que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo a necessidade da medida extrema, razão pela qual entende
m
que não agiu com acerto a autoridade acoimada de coatora em indeferir o pedido do paciente
objetivando a
revogação da
sua
custódia cautelar; esclarecendo, ainda, que,
ele ostenta predicados pe
ss
o
ais favoráveis, dentre os quais, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

Assevera
m
que, na hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas ao paciente, dentre as quais, o monitoramento eletrônico, é suficiente e adequada.

Forte
s
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao uso de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
159052659
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
159775662
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
161577155
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que se refere à inexistência dos requisitos autorizadores
à

decretação
da prisão cautelar do paciente
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do
referido
édito judicial
a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
favorecido
.

A propósito, vejam-se estes trechos da referida decisão:

[...]

Verifica-se que ainda permanecem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que, no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de
autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntados ao feito.

No presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, sobretudo diante da apreensão de 05 (cinco) porções de cocaína, pesando 21,49 g (vinte e um gramas e quarenta e nove decigramas) e 05 (cinco) porções de maconha, apresentando a massa de 764,12 g (setecentos e sessenta e quatro gramas e doze decigramas), além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) embalagem vazia de plástico filme e 01 (um) cano de PVC, com duas tampas, que estava sendo utilizado para armazenar o entorpecente, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância, o que leva este Juízo a manter decreto preventivo.

Destaca-se que, além da quantidade considerável e da diversidade da natureza do entorpecente apreendido, a droga estava enterrada no quintal da casa do autuado, apontada como local de intenso comércio de drogas, conforme vídeo anexado no ID 108103292, demais do fato de que o autuado informou que guardava a droga naquele local pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta.

Registre-se que, apesar de se tratar de pessoa tecnicamente primária, o autuado registra uma ação penal pelo crime de receptação (autos 1009227- 19.2022.8.11.0042), perante a Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como um inquérito policial pelo crime de receptação (autos n° 020401- 45.2022.8.11.0003), em trâmite perante a Terceira Vara Criminal desta Comarca. Referidos apontamentos demonstram que a liberdade do autuado é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

É evidente que a reiteração delitiva reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Verifica-se, demais disso, a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos.

Ademais, não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que converteu a em preventiva a prisão flagrancial do autuado [...]”
.

Infere-se, pois, que foi apreendida
considerável
quantidade de drogas, consubstanciada em 5 (cinco) porções de cocaína, pesando 21,49 g (vinte e um gramas e quarenta e nove decigramas) e 5 (cinco) porções de maconha, apresentando a massa de 764,12 g (setecentos e sessenta e quatro gramas e doze decigramas), além de uma balança de precisão.

Logo, é imperioso reconhecer que a
considerável
quantidade e variedade dos alucinógenos apreendidos, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora destacou a contumácia delitiva do paciente, consignando que, apesar de se tratar de pessoa tecnicamente primária,
ele
registra uma ação penal pelo crime de receptação (autos
do processo n.
1009227- 19.2022.8.11.0042), perante
o Juízo da

6ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como um inquérito policial pelo crime de receptação (autos n
.
020401- 45.2022.8.11.0003), em trâmite perante
o Juízo da
3ª
Vara Criminal de Rondonópolis/MT, circunstância
s, essas,
que configura
m
risco da reiteração delitiva e a justificativa de manutenção da sua custódia
cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provada existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Grifamos

No que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.
3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
. Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.

(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021).

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
”

Logo
,
por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a grande quantidade e variedade das drogas aprendidas, além de apetrechos para sua comercialização, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a periculosidade
do paciente

Por conta disso no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5.Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido.
(
Habeas Corpus
n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
24.11.2017).

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,

assim redigido
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mateus Domingos de Jesus
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023